Tribunal: TJSP
Processo: 1014355-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INCÊNDIO - DANOS NO IMÓVEL LOCADO – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, encargos e danos materiais - A ocorrência do incêndio e os danos dele resultante restaram devidamente demonstrados pelos documentos juntados aos autos - O conjunto probatório dos autos nos permite concluir pela conduta desidiosa do inquilino/requerido, que deixou de zelar

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INCÊNDIO - DANOS NO IMÓVEL LOCADO – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, encargos e danos materiais - A ocorrência do incêndio e os danos dele resultante restaram devidamente demonstrados pelos documentos juntados aos autos - O conjunto probatório dos autos nos permite concluir pela conduta desidiosa do inquilino/requerido, que deixou de zelar pelo bem, permitindo que um elevado número de pessoas residisse na casa, e acabou por ocasionar avarias ao bem locado, de modo a fazer exsurgir sua responsabilidade quanto aos prejuízos suportados pelo locador, por ocasião da retomada do imóvel – É de se observar, contudo, que a cobrança dos danos materiais causados ao imóvel locado, decorrentes de uso anormal da coisa, deverá ser realizada em ação própria, garantindo-se ao réu o direito à ampla defesa e ao contraditório - Recurso provido, com observação.